Tribunal: TJDFT
Processo: 0755270-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente alega que o réu não juntou documento para desconstituir as alegações autorais e que o gravame permanece em seu documento veicular, pois obteve novo CRLV nos anos posteriores a 2020 (ano da quitação do financiamento). Requer seja determinada a baixa do gravame e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica da recorrente. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, discute-se a responsabilidade do recorrido pela manutenção do gravame de alienação fiduciária no veículo da recorrente mesmo após a sua quitação e se deste fato decorre indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. Na espécie, restou incontroverso que o veículo adquirido pela autora era objeto de alienação fiduciária e que houve a quitação do contrato. A parte ré defende que o gravame foi baixado por meio do sistema nacional de gravames, mas para que esta informação deixe de constar no prontuário do veículo é necessário que o proprietário compareça ao DETRAN para emissão de novo Certificado de Registro de Veículo.
5. Analisando os elementos probatórios dos autos, não há como imputar a falha na baixa do gravame ao consumidor. Com efeito, não há nenhuma notificação à consumidora informando os procedimentos necessários para a baixa do gravame. Além disso, a autora comprovou que solicitou o novo CRLV dos anos seguintes à quitação do financiamento, contudo, a informação continua a constar nos documentos (id 64747754.
6. A obrigação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) após quitação do financiamento incumbe à instituição financeira, constituindo falha na prestação do serviço eventual omissão em realizá-la, a teor do art. 14, do CDC, devendo ser responsabilizada pelos prejuízos experimentados pela parte autora.
7. Desse modo, a manutenção da anotação gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito é indevida, de modo a caracterizar dano moral indenizável, pois constitui restrição do direito de propriedade da autora, o que ultrapassa os limites do mero dissabor ou transtornos do cotidiano.
8. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, mostra-se adequado fixar o valor da condenação em R$ 1.000,00 (mil reais), montante em consonância com a jurisprudência deste E. TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para: 1) condenar a parte ré a proceder a imediata baixa do gravame do veículo da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado do acórdão, sob pena de multa diária que arbitro em 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) condenar a parte ré a pagar a autora a quantia de R$ 1.000,00, a título de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.